Tribunal: TJES
Processo: 5022607-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022607-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECARGA VALE TRANSPORTE. CARTÃO BLOQUEADO. FATURA VENCIDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. INSTITUTOS DA SUPRECCIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO BLOQUEAVA CARTÃO APÓS VENCIMENTO DA FATURA MESMO COM PAGAMENTOS EM ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5022607-07.2022.8.08.0048

Recorrentes: GABRIEL DE SOUZA CAMPOS

Recorrido: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
GABRIEL DE SOUZA CAMPOS,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que apesar das alegações do recorrido, no dia 12/04/2022 a fatura do mês anterior estava quitada, e ainda havia débito referente à fatura de abril que havia vencido no dia 10 do mesmo mês;
b)
que o motivo do não pagamento foi justamente a cobrança indevida, pois no mês anterior o recorrido não reconheceu o pagamento de março;
c)
que ao não reconhecer o pagamento do mês de março/2022, o recorrido procedeu com a cobrança a maior no mês de abril/2022;
d)
que o erro foi reconhecido no documento ID 18154722;
e)
que o recorrente realizou o pagamento da fatura de março por meio do próprio aplicativo, no qual o reconhecimento da fatura se dá em até 30 minutos;
f)
que o pagamento da fatura se deu em muito mais de 03 (três) dias, apenas em maio;
g)
que apesar de estar em atraso, o recorrido quitou a parcela vencida 06 (seis) dias antes do ocorrido;
h)
que pugna que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e que seja conhecido o procedente o pedido inicial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, notadamente pela não autorização de compra para recarga do cartão do Transcol, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Alega o recorrente que no dia 14/04/2022, ao tentar realizar a recarga do seu cartão de passe, única forma de pagamento do transporte público na grande Vitória - Transcol - foi impossibilitado de proceder com o pagamento, ante a informação de que haviam duas faturas vencidas, o que ocasionou o bloqueio do cartão, fato também informado pelo recorrido,
de modo que resta analisar se efetivamente havia justificativa para o bloqueio.

Os documentos colacionados aos autos (ID 4671255) demonstram que a fatura com vencimento em 10/03/2022 apenas foi paga no dia 06/04/2022 por meio de boleto online, cujo pagamento é processado em 3 (três) dias úteis.

Assim, sendo dia 06/04/2022 uma quinta-feira, tinha o recorrido até o dia 11/04/2022 (segunda-feira) para processar o pagamento.

Conforme alegado pelo próprio recorrido em sede de contestação (ID 4671255 fl. 09), pagamento em atraso apenas foi reconhecido na próxima fatura, em maio/22, prazo muito superior a 3 (três) dias úteis.

Noutro giro, a fatura com vencimento em 10/04/2022, no valor de R$ 2.064,91, estava em atraso no dia 13/04/2022, pois, como afirmado pelo recorrente e demonstrado pelo documento ID 4671243, a fatura continha erro, pois não havia contabilizado o pagamento da fatura anterior e a cobrança veio a maior, de modo que até mesmo o pagamento mínimo da fatura era maior que os débitos apontados no histórico de movimentações, que indicava que o saldo daquele mês deveria ser menor.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que o recorrente tinha o hábito de realizar o pagamento das faturas com alguns dias em atraso, como a exemplo a fatura vencida em 10/01/2022 que foi paga em 13/01/2022 e a vencida em 10/02/2022 que foi paga em 14/02/2022.

Neste aspecto, considerando a aplicação do princípio da boa-fé processual, se pode destacar neste âmbito a presença de alguns dos deveres anexos e secundários do referido princípio norteador, tais como a
supressio
,
venire contra factum proprium
e o
duty to mitigate the loss
, institutos que no ordenamento jurídico pátrio foram recepcionados e fundamentam-se na boa-fé.

Em especial o instituto da
supressio
e
venire contra factum proprium
,

pois, em que pese as disposições contratuais sobre a possibilidade de bloqueio em face ao inadimplemento, se mostra contraditório o recorrido proceder com o bloqueio do cartão por um pagamento não processado por sua culpa exclusiva, bem como com apenas três dias de atraso da fatura, quando no mês anterior havia permitido a utilização do cartão por mais de um novo ciclo com a fatura vencida.

Desse modo, restou-se comprovado que o recorrente tentou utilizar seu cartão de crédito para recarregar seu vale transporte por diversas formas, por meio do aplicativo e da maquininha, todavia, teve a compra negada pelo bloqueio do cartão, ou seja, por conduta abusiva da recorrente, como anteriormente exposto.

Assim, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente porque a recorrente trabalha com atividade de risco, devendo ela suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar uma simples compra de produtos no valor total de R$20,00 (ID 4671239) que possibilitaria a recarga de seu vale transporte.

No que tange ao
quantum
, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para condenar o recorrido a indenizar o recorrente em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa a ser corrigida monetariamente pelos índices da corregedoria a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)